Tribunal: TJMT
Processo: 1039545-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1039545-90.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CARLOS VICTOR ALVES BRAZ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por CARLOS VICTOR ALVES BRAZ, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade (id. 56757004).
A apelante sustenta nas razões do recurso que não há comprovação da ocorrência do acidente; o boletim de ocorrência foi registrado a pedido do próprio Apelado, após o suposto fato, no qual o mesmo apresentou sua versão unilateral dos fatos. Sendo assim, o boletim de ocorrência não passa de um documento produzido unilateralmente pelo recorrido, não confirmando por outros elementos ou indícios de prova; não há ficha de atendimento de urgência; também não é possível verificar que a lesão alegada pelo apelado tenha se dado em decorrência de acidente automobilístico, vez que, na documentação médica, não há nenhuma menção a lesão provocada em decorrência do sinistro; portanto não há nexo de causalidade; fundamenta quanto ao ônus sucumbencial que a sentença acabou deferindo ao Recorrente um pagamento bem inferior à expectativa econômica manifestada na exordial, pois a pretensão do recorrente foi de condenação da seguradora ao pagamento da quantia de R$13.500,00; assim, há sucumbência mínima e deve o apelado arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários de sucumbência; não sendo o caso, que seja reconhecida a sucumbência recíproca com a redistribuição do ônus sucumbencial nos termos do artigo 86 do CPC; entende inaplicável a apreciação equitativa para os honorários, e devem estes serem fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença; inversão do ônus sucumbencial ao apelado, e, não sendo o caso, redistribuído os ônus sucumbenciais, bem como os honorários sejam fixados em, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85,§2o, do CPC (id. 56757006).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 56757010).
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante a reforma da sentença sob o argumento de que há ausência de comprovação da ocorrência do acidente e não há como apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas e o suposto acidente.
Fundamenta que o boletim de ocorrência foi registrado a pedido do próprio apelado, após o suposto fato, no qual o mesmo apresentou sua versão unilateral dos fatos. Sendo assim, o boletim de ocorrência não passa de um documento produzido unilateralmente pelo recorrido, não confirmando por outros elementos ou indícios de prova.
Com relação ao argumento da apelante acerca da ausência de nexo causal não tem razão de ser, porque dos autos tem a ocorrência do acidente em 09.01.2019 e o registro do boletim de ocorrência em 22.01.2019, bem como há documentos suficientes a comprovar a ocorrência do acidente de acordo com o histórico clínico e atendimento médico realizado.
Pertinente a questão da ausência do nexo causal não há como acolher a tese da apelante seguradora, haja vista que todos os documentos apontam para a existência da lesão. Assim, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocasionada.
Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74:
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas pelo apelado. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico.
Assim, devida à indenização securitária nos moldes da sentença.
Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sem razão a apelante.
O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o que fixar o percentual de 10% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou de forma equitativa em R$ 1.000,00.
Desse modo, não prospera a tese da apelante da observância do artigo 85, § 2o que impõe a condenação de 10% sobre o valor da condenação.
O artigo 85, §8o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório que se imporia acaso considerado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Desse modo, os honorários arbitrados em R$ 1.000,00 se mostra razoável e proporcional por não se tratar de demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos por atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença nesse ponto.
Quanto a sucumbência mínima ou recíproca, o artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que a autora sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, o autor pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Portanto, a sucumbência recíproca deve ser aplicada para que seja redistribuído o ônus sucumbencial sendo 80% a apelante seguradora e 20% ao apelado autor.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para reformar em parte a sentença e redistribuir o ônus sucumbencial em 80% para a seguradora ré e 20% ao autor.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora